Tribunal: TJBA
Processo: 8045433-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045433-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Recurso de agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora via bacenjud. Ordem legal de preferência. Indeferimento do pedido de substituição da penhora por bem imóvel. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a constrição de valores em conta bancária da agravante, via sistema BACENJUD, no montante de R$ 11.447,15, para garantia de execução fiscal relativa à inadimplência de IPTU. A parte agravante requereu a substituição da penhora por bem imóvel de onde se originaria o tributo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel vinculado ao crédito tributário; (ii) estabelecer se houve violação à ordem legal de preferência na penhora determinada. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 6.830/1980 e o Código de Processo Civil estabelecem ordem legal de preferência na penhora, sendo o dinheiro o primeiro bem a ser atingido (LEF, art. 11, I; CPC, art. 835, I). 4. A substituição da penhora por outro bem, inclusive imóvel, somente pode ser acolhida se demonstrada, com elementos concretos, a excessiva onerosidade da medida para o executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. O credor tem prerrogativa legal de indicar os bens sujeitos à penhora, cabendo ao devedor comprovar a necessidade de substituição sem prejuízo à efetividade da execução. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples existência de bem imóvel não impede a constrição de numerário via BACENJUD, especialmente se ausente comprovação de prejuízo relevante à atividade do devedor (AgRg no Ag 1.221.342/SP; AgInt no REsp 1.673.032/AL). 7. A tese repetitiva nº 578 do STJ confirma que o executado não possui direito subjetivo à aceitação do bem nomeado à penhora em desacordo com a ordem legal, salvo prova de excessiva onerosidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n. 8045433-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A URBIS e agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.